Tribunal: TJES
Processo: 5003542-44.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Vícios de Construção; Seguro
Data de julgamento: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003542-44.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
AGRAVADO: MARTHA HOFFMANN e outros (9)
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003542-44.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

AGRAVADOS: MARTHA HOFFMANN E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia Nacional de Seguros contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Serra, que, em ação indenizatória ajuizada por Martha Hoffmann e outros, em fase de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela agravante para determinar que os juros moratórios e a multa decendial incidentes sobre o valor da condenação sejam calculados separadamente para evitar a cobrança de uma verba sobre a outra.

Sustenta que: (1) a MM. Juíza de 1º Grau se equivocou ao rejeitar as preliminares de incompetência absoluta da Justiça Estadual e de ilegitimidade ativa de alguns dos agravados; (2) a Caixa Econômica Federal deve figurar no polo passivo da ação indenizatória, circunstância que impõe a remessa dos autos para a Justiça Federal; (3) os agravados Gustavo Alves Nascimento, Maria Vargas Soares, Maria Valéria Nunes, Jaeder Júnior Nunes e Sthephanie Amaral Gonçalves não têm legitimidade ativa para a causa, pois não são os mutuários originais e suas apólices não são públicas; (4) o reconhecimento da ilegitimidade dos agravados implicará na redução do valor da condenação; e (5) a manutenção da decisão recorrida lhe causará grave prejuízo.

Requer o provimento do recurso.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo (ID nº 855089).

A despeito de intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões (certidão ID nº 1051214).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento,

Vitória, ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003542-44.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

AGRAVADOS: MARTHA HOFFMANN E OUTROS

RELATOR: DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

A jurisprudência prevalecente no Superior Tribunal de Justiça proclama que na fase se cumprimento de sentença não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial,
até mesmo
a
quelas consideras de ordem pública,
sob pena de violação
à
coisa julgada.

P
recedentes:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. REVALORAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DOS ÓBICES PREVISTOS NAS SÚMULAS 5 E 7, DO STJ. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPENSAÇÃO COM OS VALORES PAGOS. PREVISÃO EXPRESSA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECEDENTES.

[...]

3. Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob penas de violação à coisa julgada.

4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp 1259494/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REANÁLISE DOCUMENTAL. CONTA DE POUPANÇA. SALDO POSITIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, "na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob penas de violação à coisa julgada" (AgInt no AREsp 1050442/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019).

[...]

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1167584/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019)

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DE QUESTÕES JÁ DEFINIDAS PELO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO DA EXTENSÃO DO DANO CAUSADO. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Com o trânsito em julgado da sentença surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública. Precedentes. Aplicação da Súmula 83/STJ.

[...]

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp 1404072/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 18/09/2019)

I
nfere-se dos autos que as preliminares arguidas pela agravante em sede de impugnação ao pedido de cumprimento da sentença foram apreciadas e decididas na fase de conhecimento, não sendo admitida a sua reapreciação após o trânsito em julgado, pena de violação da coisa julgada.

Não obstante, a
Segunda Turma do C. STJ, ao julgar o Recurso
Especial
Repetitivo nº 1.091.363/SC,
firmou
o entendimento de
que
não exist
e
interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário nas causas cujo obj
e
to seja a pretensão resistida à cobertura securitária dos danos oriundos dos vícios de construção do imóvel financiado mediante contrato de mútuo submetido ao Sistema Financeiro da Habitação, quando não afetar o FCVS (Fundo de Compensação das Variações Salariais), sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para processar e julgar o feito
.

Averbe-se que o acórdão proferido recentemente pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 827.996/PR,
em regime de repercussão gera
l
,
relator Ministro Gilmar Mendes, publicado em 21/08/2020, não se aplica
às ações com sentenças transitadas em julgado e
ateve-se a reconhecer o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal
com
relação aos contratos vinculados à
s
apólice
s
pública
s,
ramo nº 66,
atrelados
ao FCVS,
o que não
foi demonstrado neste caso
.

Eis a ementa do referido julgado:

“
Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997”.

(RE 827996, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - DIVULG
ADO EM
2
0/
08/2020
e
PUBLIC
ADO em
21/08/2020)

Noutra parte, o aludido julgado prevê que a remessa do
s
feito
s
para a Justiça Federal deve ser precedida da manifestação da Caixa Econômica Federal sobre a existência de interesse jurídico em
ingressar
no processo.

Todavia, as provas reunidas demonstram que a Caixa Econômica Federal, a despeito de intimada por duas vezes, não manifestou interesse em ingressar n
a ação que tramita em 1ª Instância
.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003542-44.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

AGRAVADOS: MARTHA HOFFMANN E OUTROS

RELATOR: DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

E
MENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. N
a fase se cumprimento de sentença não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial,
até mesmo
a
quelas consideras de ordem pública,
sob pena de violação
à
coisa julgada.

2. Comprovado
que a
s preliminares arguidas pela agravante em sede de impugnação ao pedido de cumprimento da sentença foram apreciadas e decididas na fase de conhecimento, não se admit
e
a sua reapreciação após o trânsito em julgado.

3. A
Segunda Turma do C. STJ, ao julgar o Recurso
Especial
Repetitivo nº 1.091.363/SC,
firmou
o entendimento de
que
não exist
e
interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário nas causas cujo obj
e
to seja a pretensão resistida à cobertura securitária dos danos oriundos dos vícios de construção do imóvel financiado mediante contrato de mútuo submetido ao Sistema Financeiro da Habitação, quando não afetar o FCVS (Fundo de Compensação das Variações Salariais), sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para processar e julgar o feito
.

4. O
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 827.996/PR,
em regime de repercussão gera
l
,
não se aplica
às ações com sentenças transitadas em julgado e
ateve-se a reconhecer o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal
com
relação aos contratos vinculados à
s
apólice
s
pública
s,
ramo nº 66,
atrelados
ao FCVS,
o que não
foi demonstrado neste caso
.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
E VOTOS, NEGAR
PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto do
Eminente
relator
.

Vitória,
ES, 18
de maio
de 20
21
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.